Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-47.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa do réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de divulgação de cena de nudez e sexo sem consentimento, conforme artigo 218-C, caput e § 1o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação do apelante; e, (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo inquérito policial, pelas provas documentais anexadas aos autos e pela prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos da vítima, que foram coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, não há se falar em absolvição.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com o conjunto probatório sendo suficiente para embasar a condenação.

5. A alegação da Defesa de ausência de prova pericial para identificar o IP de onde partiram as publicações não é suficiente para afastar a condenação do apelante.

6. A fixação do mínimo indenizatório é cabível nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente que haja pedido expresso da acusação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 983), sendo proporcional o valor arbitrado na origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 218-C; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 28/02/2018; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 28/02/2018.